Tribunal: TJMT
Processo: 0007063-22.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007063-22.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO - CPF: 207.645.531-00 (APELANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), COMISSAO DE CONCURSO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-FUNEMAT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMISSAO DE CONCURSO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-FUNEMAT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO - CPF: 207.645.531-00 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO IMPETRANTE e JULGOU PREJUDICADO O APELO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DE GABARITO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – BENEFÍCIO DE CANDIDATO EM DETRIMENTO DO IMPETRANTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PROVA NEGATIVA – FATO QUE DEVE SER ANLISADO EM CONJUN
TO COM FATOS SECUNDÁRIOS –
APELO DO IMPETRANTE PROVIDO
. RECURO ADESIVO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR, ANTE À DENEGAÇÃO DA ORDEM PELO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO ADESIVO PREJUDICADO

1. Recurso de Apelação do Impetrante. Considerando-se que se trata de prova negativa, a sua demonstração não precisa ser necessariamente produzida na exordial, pois exigir do Impetrante a demonstração de direito líquido e certo, por meio de prova negativa, já no momento da impetração da ação mandamental, seria inviabilizar a efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão previstos na Carta Magna.

2. Nesse norte, a
prova dos fatos se faz com a demonstração de fatos acessórios ou secundários que, analisando de forma conjunta com os demais, permitem concluir a real dinâmica dos acontecimentos.

3.
Se houve a anulação
(ex officio)
pela comissão do certame, deveria haver atribuição de pontos a todos os candidatos. Entretanto, tal conduta não ocorreu. Tanto é verdade que o Impetrante teve alterada a sua classificação originária.

4. Ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que a atribuição de pontos beneficiou os demais candidatos em detrimento do Impetrante.

5. Recurso de Apelação do Impetrante Provido para conceder a ordem e ratificar a liminar concedida
ab initio.

6. Recurso de Apelação Adesivo interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso argumentando que a liminar deve ser revogada, uma vez que segurança teve a ordem denegada. Considerando o provimento do apelo interposto pelo Impetrante, o que resultou na concessão da ordem, prejudicado encontra-se o presente recurso adesivo, haja vista que a liminar deferida ad initio do processo, deve ser ratificada e não revogada.

7. Recurso de Apelação Adesivo Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interposto por ATAÍDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0007063-22.2016.811.0006, denegou a ordem, mas manteve, de forma excepcional, a liminar concedida anteriormente.

O que ensejou a impetração da presente ação mandamental foi o fato do Impetrante ter alterada a sua nota em concurso público, sem interposição de recurso administrativos pelos demais candidatos, alterando a sua classificação.

Em suas razões recursais (Id. 8225173), afirma o Impetrante que a pontuação do candidato Hiram Rodrigues de Matos superou à sua, sem que este ou qualquer outro candidato, tenha interposto recurso administrativo.

Sustenta violação aos princípios da transparência e publicidade, que a anulação de questões deve ter atribuído ponto a todos os candidatos, situação esta que fere o princípio da legalidade e vinculação ao edital.

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso também interpôs Recurso de Apelação, na forma adesiva (Id. 8225182), argumentando que a liminar deve ser revogada, uma vez que segurança teve a ordem denegada.

Contrarrazões apresentadas pelo Impetrante no Id. 8225185.

Contrarrazões apresentadas pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso no Id. 8225180.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo interposto pelo Impetrante e provimento do apelo adesivo interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, conforme parecer anexado no Id. 8881180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO IMPETRANTE

A questão central a ser dirimida no presente feito é o questionamento acerca da alteração da classificação de candidatos sem interposição de recurso administrativo dos demais candidatos.

A questão não é tão simples quanto se imagina, pois o direito líquido e certo sustentado pelo Impetrante trata-se de prova negativa ou diabólica, pois o Impetrante afirma que as notas dos demais candidatos, com exceção da sua, foram alteradas sem a interposição de recurso administrativo dos demais candidatos.

Considerando-se que se trata de prova negativa, a sua demonstração não precisa ser necessariamente produzida na exordial, pois exigir do Impetrante a demonstração de direito líquido e certo, por meio de prova negativa, já no momento da impetração da ação mandamental, seria inviabilizar a efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão previstos na Carta Magna.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Não se exige no mandado de segurança uma prova negativa, diabólica, que não está ao alcance do jurisdicionado, sob pena de se inviabilizar a efetivação de direitos constitucionais primários do cidadão.
Comprovado por laudo médico que a medicação requerida se revela como a única adequada para o tratamento do paciente necessitado, imperiosa a concessão da segurança, não podendo ser óbice para o deferimento do pedido o alto custo da droga. V.V. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.06.443431-9/000, Relator(a): Des.(a) Ernane Fidélis , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 3º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 26/02/2007, publicação da súmula em 19/05/2007) (NEGRITEI)

Desta forma, o remédio constitucional do Mandado de Segurança seria uma mera ficção jurídica, ou seja, uma garantia inócua sem qualquer eficácia ou aplicabilidade.

Nesse norte, a
prova dos fatos se faz com a demonstração de fatos acessórios ou secundários que, analisando de forma conjunta com os demais, permitem concluir a real dinâmica dos acontecimentos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. Não configurada. Atendimento dos pressupostos legais. Dialeticidade. As razões recursais, embora reproduzam as informações prestadas pela autoridade impetrada, se prestam para impugnar os fundamentos da sentença. O conteúdo das razões de recurso tem adstrição ao que se empregou como fundamentação para a sentença. Objeção rejeitada. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. O ato administrativo não promoveu a desclassificação em razão de fatos constatados na investigação, mas por considerar que o candidato deixou de apresentar duas certidões de distribuição criminal. A discussão não gravita em torno da possibilidade de classificação de candidato que deixa de apresentar documentos, mas versa sobre a efetiva entrega dos mesmos. Compatibilidade do "thema probandum" com a via do mandado de segurança.
Prova diabólica.
O autor não reúne meio para comprovar, de modo cabal, que entregou os documentos porque não existe protocolo discriminado indicando o que foi remetido para a VUNESP.
A prova do fato se faz com a demonstração de fatos acessórios ou secundários que, conjuntamente, permitem concluir que os documentos foram efetivamente entregues.
O autor trouxe aos autos cópia das aludidas certidões, expedidas em data anterior ao prazo final para entrega à VUNESP. As certidões são negativas. As regras da experiência comum permitem concluir que o impetrante não deixaria de remeter, na quarta e derradeira fase do certame, tendo sido aprovado nas três anteriores, os documentos para a entidade responsável pelo concurso. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP; Apelação Cível 1002261-65.2017.8.26.0602; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 04/07/2018)

(NEGRITEI)

No caso em apreço, o Impetrante alega que não houve interposição de recurso administrativo pelo candidato Hiram Rodrigues de Matos.

De outro lado, a Universidade do Estado de Mato Grosso, ao prestar informações ao juízo
a quo
(Id. 8225159), cita dispositivos do edital que permitem concluir ter ocorrido mudança de gabarito de prova ocorreu independente de recurso (item 18.11), o que teria gerado atribuição de pontos à todos os candidatos.

Desta forma, torna-se incontroverso o fato acerca de inexistência de interposição de recurso administrativo questionando o gabarito de prova.

Superada esta questão fática, passo a analisar o próprio direito sustentado pelo Impetrante.

Se houve a anulação
(ex officio)
pela comissão do certame, deveria haver atribuição de pontos a todos os candidatos.

Entretanto, tal conduta não ocorreu.

Tanto é verdade que o Impetrante teve alterada a sua classificação originária.

Ademais, a autoridade coatora não apresentou qualquer documento de que tenha realizado a anulação de questões.

Não há manifestação da banca nesse sentido, não houve a expedição de edital complementar, etc..., o que reforça a tese de ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que a atribuição de pontos beneficiou os demais candidatos em detrimento do Impetrante.

Em situação similar ao presente feito, assim julgou este Sodalício, o qual entendeu pela violação ao princípio da isonomia,
in verbis:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PROVA OBJETIVA — ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO DO EDITAL — NÃO CONSTATAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO — ADIÇÃO DE PONTOS COM EXCLUSIVIDADE A UMA ÚNICA CANDIDATA — RESULTADO — SUPERAÇÃO DE OUTROS MAIS BEM CLASSIFICADOS — VIOLAÇÃO CHAPADA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INADMISSIBILIDADE. À falta de prova pré-constituída de que efetivamente a questão de concurso se apresenta em desconformidade com o conteúdo previsto no Edital, não se pode cogitar de ilegalidade ou abuso de direito. Importaria em chapada violação do princípio da isonomia a anulação de questão de prova objetiva, com atribuição de pontos exclusivamente à impetrante, a acarretar a superação de candidatos mais bem colocados no certame. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (TJ/MT - N.U 0021284-12.2010.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016)

Diante do acima exposto, é direito líquido e certo do Impetrante em prosseguir nas demais fases do certame, devendo, portanto, ser concedida a ordem.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso também interpôs Recurso de Apelação, na forma adesiva, argumentando que a liminar deve ser revogada, uma vez que segurança teve a ordem denegada.

Considerando que está havendo o provimento do apelo interposto pelo Impetrante, o que resultou na concessão da ordem, prejudicado encontra-se o presente recurso adesivo, haja vista que a liminar deferida
ad initio
do processo, deve ser ratificada e não revogada.

Diante do acima exposto, conheço de ambos dos Recursos de Apelação e:

A) DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Impetrante no sentido de reformar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e determinar que o Impetrante prossiga nas demais fases do concurso, ratificando a liminar deferida anteriormente;

B) DECLARAR PREJUDICADO, o apelo interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020